Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECURSOS APLICADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PGBL). POSSIBILIDADE A SER AFERIDA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES.
I – As quantias depositadas em fundo de previdência privada constituem, a princípio, investimento financeiro comum, sujeito à penhora. Contudo, demonstrado nos autos a necessidade de o participante utilizar os recursos existentes fundo para garantir a subsistência sua e da sua família, fica caracterizada a natureza alimentar dos referidos haveres, que, por isso, são impenhoráveis. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
II – No caso concreto, o devedor não demonstrou a natureza alimentar dos recursos cuja penhora foi autorizada pelo Juízo da execução.
III – Agravado de instrumento desprovido.